Tribunal: TJMT
Processo: 1024314-15.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024314-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.327.493/0001-31 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS - DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- O STJ firmou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário nos casos de creditamento indevido, equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4º, do CTN.

2- Nos termos da jurisprudência do STJ, suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial.

3- Considerando que não corre prazo decadencial no referido período, não se vislumbra,
a priori
, a probabilidade do direito da Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1024314-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CODEPAR Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência n. 100127677.2020.8.11.0095, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da lide, objeto da CDA: 2020/545531.

Aduz que, propôs a ação retro mencionada, em face do Agravado, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto da CDA n°. 2020545531, oriundos da dívida ativa inscrita, sem observar o prazo da decadencial de 5 (cinco) anos, entre o vencimento da obrigação e a constituição em definitivo do crédito tributário; todavia, a liminar foi indeferida, por entender que a análise da ocorrência da decadência esgota o mérito da controvérsia, havendo vedação expressa para concessão de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública na Lei n.º 8.437/92.

Defende a necessidade de reforma da decisão liminar, diante da demonstração dos requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do Agravado ter constituído o crédito em definitivo, após o lapso temporal de 7 anos, ou seja, totalmente decaído.

Alega que, no caso, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN, sendo que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito em questão, iniciou-se, no primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da obrigação, ou seja, em 1º/1/2011, e se escoou aos dias 31/12/2015. Sendo assim, na data em que o Agravado fez a inscrição em dívida ativa em 18/8/2020, o crédito estava totalmente decaído.

Sustenta que, o risco de dano irreparável restou evidenciado, pois, encontra-se impedido de emitir certidão negativa de débitos junto ao Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, vez que tal documento é necessário para receber recursos financeiros de quaisquer administrações públicas, somado ao fato da tutela ser reversível, na medida em pleiteia apenas a suspensão do crédito tributário e não sua extinção.

Dessa forma, requer a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário, objeto da CDA n°. 2020545531, constituída irregularmente, sem observar o prazo que determina o art. 173 do CTN, até o julgamento final da lide. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 68746997).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 76554569, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 78805479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CODEPAR Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência n. 100127677.2020.8.11.0095, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da lide, objeto da CDA: 2020/545531.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão da liminar para suspender a exigibilidade da CDA n°. 2020545531, ao argumento de que o débito em questão se encontra decaído, em razão do Agravado ter constituído o crédito em definitivo, após o lapso temporal de 7 anos.

Analisando os documentos acostados, verifica-se da referida CDA que a infração atribuída à Recorrente é proveniente do
Registro Indevido de Crédito Fiscal de ICMS
, no valor de R$ 286.523,21 (duzentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte e três reais vinte e um centavos), cujo fato gerador ocorreu em 2/2010, com data de vencimento em 20-3-2010 e constituição do crédito em 18-2-2020 (Id. 67043462 – Pág 44).

Observa-se, também, do Aviso de Cobrança Fazendária nº 766534/334/10/2011, com data de
23-11-2011
, a seguinte descrição dos fatos que ensejou a exigência do débito ora discutido:
Escrituração do Crédito Fiscal de entrada no livro registro de apuração mensal em desacordo com a legislação estadual.
Declaração efetuada por intermédio de GIA-ICMS eletrônica
. Crédito fiscal referente ao CFOP 1.403 - Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, indevidamente escriturado. “A antecipação do imposto pelo regime de substituição tributária encerrará a fase de tributação da mercadoria e não dará ensejo à utilização de crédito fiscal pelo adquirente das mesmas, salvo exceções previstas”, art. 292 do RICMS MT. 2)
A irregularidade ora suscitada foi detectada por intermédio de cruzamento das informações prestadas em GIA eletrônica
. (Id. 67043462 - Pág. 48).

Consta, ainda, que, a Recorrente foi notificada em 15-12-2011 (Id. 67043462 - Pág. 84) e, em 2-2-2012, protocolou, administrativamente, o pedido de Revisão de Lançamentos nº 5032477/2012, referente ao mencionado Aviso de Cobrança, que foi indeferido em 4-7-2019, por entender a autoridade fiscal que:

(...)
resta claro que o crédito tributário formalizado pelo Aviso de Cobrança Fazendário é procedente, vez que o contribuinte impugnante registrou créditos de aquisições de mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária vedado pela legislação. Frisa-se que no presente caso, houve perda de espontaneidade nos termos do Art. 928 do RICMS c/c § 1º do Art. 147 c/c inciso VI do Art. 149 do Código Tributário Nacional, pois, a correção promovida pelo contribuinte ocorreu após inicio do procedimento do fisco e notificação do contribuinte, por este motivo, mantivemos o lançamento realizado através do ACF nº 5032477/2012. (...) julgo PROCEDENTE o ACF nº 766534/334/10/2011 e INDEFIRO o pedido do contribuinte, nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar esta conclusão
(Id. 67043462 - Pág. 71).

Pois bem.

Acerca da matéria,
o STJ firmou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário nos casos de
creditamento indevido
, equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4º, do CTN
, que dispõe:

Art. 150.

(...)

§ 4º
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador
; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. [Destaquei]

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4º, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN; ocorrendo o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN. Precedentes.

III -
Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4º, do CTN
.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1842061/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO PAGO A MENOR. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO ESTIPULADO NO ART. 150, § 4º, DO CTN.

1.
O lançamento de ofício de ICMS pago a menor em decorrência de creditamento indevido está sujeito ao prazo estipulado no art. 150, § 4º, do CTN
(AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 7/11/2011).

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1774844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 12/9/2019). [Destaquei]

Como se vê dos documentos acostados, no caso, a Recorrente se utilizou de creditamento indevido do ICMS declarado por meio da GIA/ICMS, fato que atrai a aplicação do artigo 150, § 4º, do CTN, qual seja, cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.

Desse modo, o fato gerador ocorreu em 2/2010, e, em 2-2-2012, a Recorrente protocolou, administrativamente, o pedido de Revisão de Lançamentos nº 5032477/2012, referente ao mencionado Aviso de Cobrança, que somente foi indeferido em 4-7- 2019, tramitando por sete anos na via administrativa.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do STJ, suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 174, DO CTN. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II do CPC, ou para sanar erro material.

2. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Deveras, consoante assente, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
.

3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial,
até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.

4. Recurso especial desprovido.

(REsp 1113959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 11/3/2010). [Destaquei]

Dessa forma, considerando que não corre prazo decadencial no referido período, não vislumbro
a priori
, a probabilidade do direito da Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021